Tribunal: TJES
Processo: 0000293-36.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000293-36.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN FERREIRA e outros

APELADO: JEAN FERREIRA e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000293-36.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEAN FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

Advogado do(a) APELADO: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL. NÃO RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL COLETIVO. NÃO ACOLHIMENTO.

1.
Infere-se dos depoimentos colhidos que se tratou de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), estando desta forma autorizada a busca pessoal por parte dos policiais, por expressa disposição constitucional.

2.
Razoável e proporcional, além de suficiente à adequada reprovação da conduta, a fixação da pena-base
pouco acima do mínimo legal,
mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma.

3.
Inobstante o pedido de indenização por dano moral coletivo na causa de pedir da denúncia proposta pelo
parquet
, o tema não foi devidamente debatido durante a instrução processual, o que obsta a análise do pedido por este egrégio Tribunal de Justiça, sob o risco de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

4.
Apelos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000293-36.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEAN FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

Advogado do(a) APELADO: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelações interpostas por
Jean Ferreira

e pelo
MPES
tendo em vista a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Ibiraçu, que
considerou o réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, condenando-o à pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

De acordo com a denúncia:

(...) Consta dos autos que no dia 22/09/2022, aproximadamente às 05h30min, na Rodovia Federal BR 101, KM 209, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios transportou e trazia consigo no interior do veículo FIAT/Siena, azul, Placa PPG 2327, embaixo do banco do passageiro, 03 (três) tabletes de maconha, cerca de 2 (dois) quilos, conforme Auto de Apreensão de fls. 13/14 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 15 e Boletim Unificado de fls. 24/29.

Emerge-se que o denunciado foi abordado por Policiais Rodoviários Federais em razão de transitar com velocidade incompatível com a via, oportunidade que se apresentou nervoso, não sabendo declinar motivo da viagem e origem, após vistoria no interior do veículo foi encontrado as drogas apreendidas, ocasião em que o denunciado assumiu a propriedade das drogas e afirmou que havia adquirido no Município de São Gabriel da Palha/ES. (...)

O réu, em síntese, sustenta a nulidade da prova obtida em razão da busca pessoal e, subsidiariamente, pugna pelo redim
ensionamento da pena-base para o mínimo legal. O MPES, por seu turno, pugna pela condenação do réu ao ressarcimento mínimo por danos morais coletivos em favor da sociedade.

Em que pese os argumentos expendidos pelo apelante,
não vislumbro a ilegalidade da revista pessoal
.

Ora, tanto a descrição da denúncia quanto os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, confirmam que o réu foi abordado em razão de transitar com veículo em velocidade incompatível com a via, não sabendo declinar motivo da viagem e origem, demonstrando nervosismo, atitude que demonstrou fundada suspeita para a realização da busca pessoal.

Além disso, infere-se dos depoimentos colhidos que se tratou de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), estando desta forma autorizada a busca pessoal por parte dos policiais, por expressa disposição constitucional. No mesmo sentido, recente precedente do Superior Tribunal do Justiça:

Exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.) 2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais - que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições -, estando hígidas, portanto, as provas produzidas. 3. Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade das buscas pessoais realizadas. (STJ - AgRg no HC n. 734.704/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Em respeito ao efeito devolutivo da Apelação, verifico que a
autoria
e
materialidade
encontram-se devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão de fls. 16/17, Laudo de Exame Químico de fls. 180/180v, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados em sede judicial.

Assentada tal premissa,
passo a análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, foram consideradas desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, vez que transportava no veículo mais de 2kg de maconha; a
conduta social,
em razão de que o apelante estava em cumprimento de pena, em regime de prisão domiciliar e saiu de sua cidade, Serra, para a cidade de São Gabriel da Palha e quando do retorno, portava a droga apreendida; os
motivos,
tendo em vista que afirma ser usuário de drogas e que a droga apreendida era para seu consumo, vez que afirma ter crise de ansiedade e usava a droga para o tratamento, no entanto, não existe nenhuma menção a laudo médico ou prescrição terapêutica para o uso da substância e as
consequências do crime
, fundamentada na quantidade de drogas apreendida, bem como que o tráfico de droga funciona como motivação para a prática de numerosos delitos.

Assim, fixou-se a pena em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 660 (seiscentos e sessenta dias-multa).

No caso em apreço, verifico que o apelante transitava em velocidade incompatível com a via e, ao ser abordado, foi encontrado no interior do seu veículo cerca de 2 kg de maconha, conforme se constata no auto de apreensão às fls. 13/14 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, às fls. 15. Ainda, pude verificar que o réu possui condenação pelo crime de tráfico de drogas em outros processos (nº 012615-59.2012.8.08.0048 e nº 15292-47.202 1 .8.08.0048), bem como que, no momento de sua abordagem, encontrava-se em cumprimento de pena, em regime de prisão domiciliar.

Assim, razoável e proporcional, além de suficiente à adequada reprovação da conduta, a fixação da pena-base
pouco

acima

do

mínimo legal,

mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão. O

quantum
,
aliás, já foi bastante favorável ao réu, se considerada a gravidade das circunstâncias negativas.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, presente a circunstância da agravante da reincidência, razão pela qual o juiz sentenciante agravou a pena em 12 (doze) meses, fixando-a em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição.

Assim, fixou-se a pena definitivamente em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Dessa forma, entendo que adequadamente agiu o magistrado
a quo
, pelo que mantenho a pena definitiva fixada.

Ultrapassado o apelo defensivo, passo
à pretensão recursal do MP.

Inicialmente, vislumbro que o bem jurídico tutelado na presente ação penal é a saúde pública, interesse vinculado a um corpo social, tendo a coletividade como titular, inviabilizando o pagamento de ressarcimento por danos morais a uma pessoa isolada ou grupo de pessoas. Outrossim, o

Colendo Superior Tribunal de Justiça tem balizado suas decisões atinentes ao tema com base na imprescindibilidade de se debater o dano moral coletivo, decorrente de práticas criminosas, em Ações Civis Coletivas específicas, oportunidade em que será apurada a proporção dos prejuízos causados à vítima, leia-se coletividade, durante o regular decurso processual.

Apesar de ter sido formulado o pedido de indenização por dano moral coletivo na causa de pedir da denúncia proposta pelo
parquet
, o tema não foi devidamente debatido durante a instrução processual, o que obsta a análise do pedido por este egrégio Tribunal de Justiça, sob o risco de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, entendo que a possibilidade de fixação de reparação aos danos coletivos
não depende apenas do requerimento
, mas também de dilação probatória adequada para mensurar o valor mínimo devido. Nos delitos em que o bem jurídico tutelado é a coletividade, a verificação e mensuração do dano é ainda mais complexa, exigindo contraditório e produção probatória específica. Assim, foge da hipótese prevista no art. 387, IV do CPP, que prevê o valor mínimo da reparação pelos prejuízos causados ao ofendido. Assim orienta a jurisprudência do STJ:

É em tese cabível no processo penal, então, a condenação ao pagamento de valor indenizatório mínimo por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, cabendo às instâncias ordinárias a tarefa de aferir se tais danos realmente ocorreram. (REsp n. 2.018.442/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Ante ao exposto, conheço dos presentes recursos para, no mérito
, negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.